Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009739-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: LILIAN VICENTIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” no 1015288-93.2022.8.11.0041 ajuizada por LILIAN VICENTIN, deferiu o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial para deferir “O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que a parte Requerida AUTORIZE e CUSTEIE todo o necessário junto à Clínica ONCOMED para a realização e continuidade de quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte Requerente, LILIAN VICENTIN, para o tratamento da neoplasia maligna de mama, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (sic).
Em suas razões recursais a agravante “afirma que possui vinte e sete anos de idade, onde, até então, possuía plano de saúde como dependente de seu genitor, passando então, em razão da sua idade, optar por contratação de plano individual” (sic).
Destaca que “neste interim, após auto exame, diagnosticou-se uma neoplasia de mama, onde a agravada recebera prescrição médica para início de tratamento neoadjuvante com quimioterapia com esquema AC DD + Neusastin, seguido de Carbotaxol + Zoladex para preservação de fertilidade” (sic).
Informa que solicitou que o tratamento fosse autorizado e custeado pelo plano de saúde, junto à clínica Oncomed, contudo, tal pleito lhe fora negado.
Alega que “entende estar abrangida pela decisão proferida pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak nos autos do Agravo de Instrumento em Ação Civil Pública n. 1019555-71.2021.8.11.0000, que determinou a manutenção dos cooperados em tratamento pela ONCOMED, QUE TENHAM ADERIDO O PLANO DE SAUDE ANTERIOR A 31.07.2021” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “a imediata concessão do EFEITO SUSPENSIVO em caráter liminar, até a apreciação do mérito do presente recurso” (sic).
No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando-se a decisão a quo, “sendo reconhecida a legitimidade em negativa de atendimento em REDE NÃO CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE, quando o mesmo possui clínicas credenciadas disponíveis para atendimento” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 128949171.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que lhe impôs o custeio de tratamento para neoplasia maligna de mama, junto à ONCOMED (quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte Requerente).
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Em que pese os argumentos da recorrente, concernente à adesão ao plano de saúde em 10.09.2021 e, por isso, não ter valia o entendimento do nobre juiz, uma vez que a decisão proferida pela d. Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos do Agravo de Instrumento em Ação Civil Pública n. 1019555-71.2021.8.11.0000, que determinou a manutenção dos cooperados em tratamento pela ONCOMED, que aderiram ao plano até 31.07.2021, não tem procedência no caso concreto, pelo menos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida.
Isso porque, vislumbra-se nos autos que o procedimento requerido foi indicado pela médica que assiste a paciente (Id. 128889158).
E, a princípio deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da paciente (agravada), de modo que deve ser fornecido o tratamento na forma determinada pelo juízo de primeiro grau, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – CÂNCER DE MAMA E EM METÁSTASE - MEDICAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – Em que pese a indisposição da agravante de fornecer algum suporte médico à agravada, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o medicamento não tem previsão contratual.
III – O inciso VI, do art. 10, da Lei 9.656/98, interpretado em conjunto com o inciso II, da alínea “g”, do art. 12 da mesma lei, é claro ao prever a obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer, todos os medicamentos necessários ao tratamento de câncer.” (AI 1007731-57.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) (destaquei).
Ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora